Tribunal: TJDFT
Processo: 0704085-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704085-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO FRANCISCO DE CASTRO AGRAVADO: MARIA AURINEIDE LIMA VERAS DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDO FRANCISCO DE CASTRO contra decisão de ID 185436683 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por MARIA AURINEIDE LIMA VERAS DE OLIVEIRA, que deferiu o pedido de penhora parcial da remuneração da executada. Afirma, em suma, que os valores decorrentes de sua aposentadoria são impenhoráveis, diante do caráter alimentar; que o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil considera a verba absolutamente impenhorável; que o percentual estabelecido impede sua subsistência. Requer, liminarmente, a desconstituição da penhora do equivalente a 30% (trinta por cento) de sua remuneração. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor para o equivalente a 10% (dez por cento) de seus proventos. Gratuidade de justiça pleiteada. Brevemente relatados, decido. Tendo em vista que o recurso foi interposto pela Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial, defiro a gratuidade de justiça exclusivamente para o processamento do recurso. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do CPC/2015), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família. Do contexto fático apresentado, nota-se que foi determinada a busca por bens nos sistemas SisbaJud (ID 70343920 dos autos de origem, inclusive com reiteração posterior) e RenaJud (ID 70343923 dos autos de origem), sem sucesso. Ou seja, as diligências recentes não alcançaram outros bens passíveis de penhora. Todavia, como dito, o excepcional acolhimento do pedido de penhora de parte da remuneração demanda também a análise da condição financeira do devedor e da efetividade da constrição. Na hipótese, a parte agravante declara que a parte agravada recebe remuneração mensal líquida de R$ 4.335,00 (ID 178219577 dos autos de origem), ao passo que a dívida atualizada corresponde a R$ 32.668,97. Em caráter hipotético, se fosse congelada nesta data, admitindo-se a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida – uma vez que o percentual de 30% (trinta por cento) se revela excessivo –, a quitação demoraria quase sete anos para ocorrer, sendo que a suspensão do processo por esse período é incompatível com a duração razoável do processo, constitucionalmente assegurada. Com a inevitável atualização mensal do saldo devedor, a penhora não se revela medida apta a saldar a dívida, em verdadeira amortização negativa. Portanto, ainda que a jurisprudência tenha avançado para admitir a penhora parcial da remuneração do devedor, na hipótese concreta, a medida não se revela um mecanismo de efetiva satisfação da dívida. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora